Tribunal: TRF3
Processo: 0005229-21.2015.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
202/608)

0005229-21.2015.4.03.6102

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0005229-21.2015.4.03.6102

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: UNI SYSTEMS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO SURIANO - SP190293-A

TERCEIRO INTERESSADO: COMPASSO ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO COMPASSO ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA: FELIPE BARBI SCAVAZZINI - SP314496-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE OFERTA DE GARANTIA. SEGURO GARANTIA. DÉBITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. IDONEIDADE DA GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CPD-EN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou procedente ação cautelar para reconhecer o direito da autora de ofertar seguro garantia para débitos tributários ainda não inscritos em dívida ativa e determinar a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, com condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.

A União sustenta a inidoneidade do seguro garantia, a impossibilidade de sua utilização antes da inscrição em dívida ativa e a necessidade de afastamento ou redução dos honorários advocatícios.

A sentença foi mantida após embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o seguro garantia ofertado pode ser aceito para garantir débitos tributários ainda não inscritos em dívida ativa e viabilizar a expedição de CPD-EN; e (ii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em ação cautelar de antecipação de garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É possível a utilização de ação cautelar para antecipação de garantia de débitos fiscais ainda não inscritos, com vistas à obtenção de certidão de regularidade fiscal.

O seguro garantia é meio idôneo para garantia do juízo, desde que suficiente para cobrir o valor do débito e encargos legais, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 6.830/1980.

No caso, a apólice apresentada possui valor superior ao débito, prevê atualização pelos índices legais e contempla cobertura para futura execução fiscal, sendo apta a garantir o crédito tributário.

A jurisprudência admite o oferecimento de seguro garantia em medida cautelar para viabilizar a expedição de CPD-EN, mesmo antes da inscrição em dívida ativa.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em ações cautelares destinadas exclusivamente à antecipação de garantia, em razão da ausência de lide propriamente dita e de parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária parcialmente providas.

Tese de julgamento: “1. É admissível o oferecimento de seguro garantia em ação cautelar para assegurar débitos tributários ainda não inscritos em dívida ativa, desde que a garantia seja suficiente e idônea, viabilizando a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa. 2. Não cabe condenação em honorários advocatícios em ação cautelar proposta exclusivamente para antecipação de garantia do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 656, § 2o; Lei no 6.830/1980, art. 9o, II; CTN, art. 206.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.911.197/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 16.05.2022; TRF3, ApCiv 5000802-97.2022.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, 3a Turma, j. 28.07.2025; TRF3, ApCiv 5001385-05.2022.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, 4a Turma, j. 18.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0005229-21.2015.4.03.6102

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO SURIANO - SP190293-A

APELADO: UNI SYSTEMS DO BRASIL LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: COMPASSO ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO COMPASSO ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA: FELIPE BARBI SCAVAZZINI - SP314496-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação e reexame necessário contra a r. sentença (ID no 90300357- págs. 135/143), - mantida pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração - proferida nos presentes autos da cautelar inominada, que julgou procedente a ação “para declarar o direito da autora em constituir garantia aos seus débitos tributários e ofertar o seguro garantia materializado pela apólice no 54-0775-14-0120925, emitida por Pottencial Seguradora S/A; bem como para determinar à requerida que expeça em favor da autora uma Certidão Positiva de Débitos, com Efeitos de Negativa.” (ID no 90300357- pág. 143). Foi deferida também a antecipação da tutela para determinar que a certidão seja expedida em 10 dias, sob pena de multa diária, além de ter sido a União condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID no 90300358- págs. 5/14), a União Federal sustenta, em síntese, que: (a) não se discute a possibilidade de ajuizamento da cautelar para prestação de garantia, porém a Fazenda Pública se opõe à garantia oferecida e forma de fixação dos honorários advocatícios; (b) é impossível aceitar a garantia oferecida nesta cautelar, pois os créditos fazendários em questão ainda não foram inscritos na dívida ativa, o seguro garantia não serve para suspender a exigibilidade dos créditos tributários e não há indicação na apólice de que o seguro contratado serviria para garantir a futura execução fiscal. (c) o seguro garantia está previsto no art. 656, §2o, do CPC e na Lei 6.830/1980, com regulamentação na Portaria PGFN n° 164, de 27/02/2014; (d) a apólice deveria conter indicação de que o seguro abrangerá as CDA’s dos respectivos créditos que vierem a ser lavradas, nas execuções fiscais que vierem a ser ajuizadas; (e) não se aplica à União o disposto no item 11 da apólice, pois não pode haver obrigação ao credor no seguro-garantia; (f) é necessária a inversão do ônus da sucumbência, mesmo se mantida a procedência do pedido inicial, pois foi a autora quem deu causa ao ajuizamento da ação cautelar, além de que o crédito poderia ser discutido por meio de ação anulatória ou declaratória, o que não ocorreu, tendo sido a demanda ajuizada exclusivamente no interesse do devedor, por isso deve arcar sozinho com os honorários advocatícios; (g) caso não invertido o ônus da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada com base na equidade, com redução do valor, já que a discussão nos autos é muito simples, não justificando a condenação em quantia exacerbada.

Pugna seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença,a fim de “i) iulgar improcedente o pedido e rejeitar a garantia oferecida, tendo em vista os diversos aspectos desfavoráveis à Fazenda Nacional contidos na apólice de seguro-garantia; ii) excluir a condenação da Fazenda Nacional no pagamento de honorários advocatícios; iii) mesmo na eventual procedência do pedido, condenar a autora nas verbas decorrentes da sucumbência, especialmente honorários advocatícios; iv) caso afastadas as questões anteriores, a redução do valor da verba honorária a ser paga pela Fazenda Nacional.” (ID 90300358- pág. 14).

Foram apresentadas contrarrazões (ID no 90300358- págs. 20/27). Os autos vieram a esta Corte.

Na petição às págs. 40/53 do ID no 90300358, a autora informa e comprova que foi decretada sua falência em 19/03/2018, passando a ser administrada por Compasso Administração Judicial LTDA, pedido a habilitação de seus advogados no feito. O relator do recurso, à época, determinou a anotação da situação falimentar da empresa (ID no 90300358- pág. 55).

Houve posterior renúncia dos antigos advogados da autora.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, passando aos respectivos exames.

Cinge-se a controvérsia em saber se o seguro garantia oferecido pela autora, materializado por meio da apólice no 54-0775-14-0120925, pode ser aceito para garantia de seus débitos tributários ainda não inscritos na dívida ativa e para determinar a expedição em seu favor de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), bem como se a condenação ao pagamento da verba honorária deve ser excluído, invertido ou reduzido, ainda que os pedidos da autora sejam acolhidos.

Não há qualquer celeuma nos autos quanto à possibilidade de ajuizamento da ação cautelar para prestação de garantia antecipatória à futura execução fiscal, mencionando a União a existência da Portaria PGFN n° 294/2010, que a dispensa de contestar a propositura de ação cautelar para o oferecimento de garantia a crédito fazendário ainda não ajuizado.

Assim, a questão sub judice está restrita à idoneidade do seguro garantia ofertado pela requerente e à fixação da verba honorária sucumbencial.

A União alega que o seguro garantia não serve para suspender a exigibilidade dos créditos tributários e que não há indicação na apólice de que o seguro contratado serviria para garantir a futura execução fiscal, bem como que não se aplica à União o disposto no item 11 daquela, pois não pode haver obrigação ao credor no seguro garantia.

O seguro garantia está previsto no art. 656, §2o, do CPC/1973, que estabelece, in verbis: “§ 2 o A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, mais 30% (trinta por cento).”

A Lei de Execução Fiscal também contém dispositivo que autoriza a oferta de fiança bancária ou seguro garantia para garantia da execução, desde que englobe o valor da dívida, juros, multa e encargos indicados na CDA (art. 9o, II). A Portaria PGFN n° 164, de 27/02/2014, por sua vez, regulamenta o oferecimento e a aceitação do seguro garantia judicial para execução fiscal para débitos inscritos em dívida ativa da União.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, embora o CPC/1973 exija que o seguro garantia judicial não seja inferior ao valor do débito acrescido de 30%, a Lei no 6.830/1980 não traz a mesma exigência, apenas condicionando a validade do seguro à abrangência da totalidade do crédito acrescido dos encargos legais. Tampouco tal exigência dos 30% do valor da dívida ser acrescido à garantia é prevista na Portaria PGFN n° 164, de 27/02/2014. Assim, em atenção ao princípio da especialidade, deve prevalecer a previsão da Lei no 6.830/1980 no tocante à matéria.

Quanto à possibilidade da oferta de seguro garantia em medida cautelar antecipatória abranger débitos tributários ou não tributários ainda não inscritos em dívida ativa ou não executados em execução fiscal, não há qualquer impedimento - desde que suficiente e idônea a garantia - de que eles sirvam para a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, bem como para suspensão ou óbice à inscrição no CADIN e protesto por tais débitos, conforme remansosa jurisprudência deste Eg. Tribunal.

No tocante aos honorários sucumbenciais em ações cautelares voltadas exclusivamente à antecipação da garantia do juízo, não há condenação em tais encargos, conforme entendimento consolidado do C. STJ e deste Eg. Tribunal, na medida em que não há lide propriamente dita nem parte vencida.

Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Eg. TRF3:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANTECIPATÓRIA DE GARANTIA EM EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL . SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO CADIN E PROTESTOS. POSSIBILIDADE.CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE . APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. No caso dos autos, trata-se de ação antecipatória de garantia de futura execução fiscal ajuizada pela Nestlé Brasil Ltda., em que apresenta apólice de Seguro Garantia para garantia dos débitos objeto dos diversos Processos Administrativos elencados na inicial, de modo que não seja impedida a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito prevista no art . 206 do CTN, bem como seja suspensa/obstada a inscrição da Autora do CADIN e protesto, nos termos do art. 7o, incisos I e II, da Lei no 10.522/02.

(...)

5.É possível o oferecimento de caução para garantir valores inscritos em dívida ativa, cuja execução ainda não tenha sido iniciada pela Fazenda Pública, para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal, sendo a ação antecipatória de garantia, a via adequada para garantir antecipadamente o crédito tributário e viabilizar a expedição da certidão, obstando a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes . 6. Esta Terceira Turma tem se manifestado pela viabilidade de apresentação do seguro garantia, desde que suficiente e idôneo para resguardar futura execução fiscal, para viabilizar a expedição de certidão de regularidade, bem como obstar a inscrição do nome devedor no CADIN. 7. Nos termos do artigo 9o, II, da Lei 6 .830/80, o executado poderá oferecer o seguro garantia à penhora. 8. Não se vislumbra a alegada violação ao art. 7o, I, da Lei no 10 .522/2002, porquanto o objetivo da presente ação com a antecipação da garantia é, entre outros pontos, resguardar o devedor da inscrição em cadastro dos devedores, pretendendo, oportunamente, a discussão do débito em embargos do devedor. 9.No que se refere à suficiência da garantia, como bem observado pelo magistrado singular, No caso dos autos, em que pese o Requerido tenha apresentado certa insurgência quanto algumas cláusulas do seguro garantia em sua manifestação de id. 251578016, verifico que o fez de forma confusa e a destempo, a fim de inovar as justificativas apresentadas em sua contestação, o que não é admitido diante da preclusão consumativa . Ademais, ao contrário do alegado pelo Requerido, o valor caucionado pela apólice abrange os encargos e acréscimos legais devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa, conforme se pode verificar na memória de cálculo acostada no ID 240911451 pela Requerente, em pleno atendimento à exigência do art. 6o, inciso I, da Portaria PGFN 440/2016, não tendo o Requerido apontado nenhum equívoco nos cálculos apresentados. (...) Neste cenário, não há respaldo legal nenhum para a não aceitação do seguro garantia ofertado pela Requerente, vez que atendidos os requisitos pela Portaria PGFN 440/2016. 10. Quanto à condenação em honorários, a jurisprudência é firme no sentido de que não cabe a condenação em honorários advocatícios em ação cautelar promovida com o fim de garantir antecipadamente os créditos tributários e permitir a expedição de certidão de regularidade fiscal. 11 . Descabida a condenação em honorários para qualquer das partes, em que pese a resistência manifestada pela apelante nestes autos, a r. sentença comporta parcial reforma para afastar a condenação da ora apelante ao pagamento da verba honorária. 12. Precedentes: STJ . AgInt no AREsp n. 1.911.197/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022; AREsp n . 1.521.312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 1/7/2020; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000739-26.2021 .4.03.6144, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 17/12/2021, Intimação via sistema DATA: 14/01/2022 . 13. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TRF-3 - ApCiv: 50008029720224036182, Relator.: Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 3a Turma, Data de Publicação: 29/07/2025). (Grifei).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL . PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta ação declaratória com pedido de tutela cautelar em razão da superveniência do ajuizamento de execução fiscal que cobra os mesmos débitos garantidos por carta de fiança na ação originária.

(...)

6. Em ações cautelares destinadas exclusivamente à antecipação da garantia do juízo, não há lide propriamente dita nem parte vencida, motivo pelo qual não se impõe a condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ e dos tribunais federais. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Apelação prejudicada, sem condenação em honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1 . O ajuizamento de execução fiscal que tem por objeto os débitos garantidos em ação cautelar implica a perda superveniente do interesse de agir na cautelar. 2. Em ação cautelar proposta exclusivamente para antecipação da garantia, não há condenação em honorários sucumbenciais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, § 10, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001396-85.2022.4 .03.6126, Rel. Des. Federal Consuelo Yoshida, 3a Turma, j . 05.08.2023, DJEN 10.08 .2023.

(TRF-3 - ApCiv: 00178153320144036100, Relator.: Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, Data de Julgamento: 26/05/2025, 3a Turma, Data de Publicação: 29/05/2025). (Grifei).

PROCESSO CIVIL. E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANTECIPATÓRIA DE GARANTIA DOS DÉBITOS. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA . AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. - A presente ação ordinária teve por objeto a garantia antecipada de débitos ainda não inscritos em dívida ativa e/ou pendentes de ajuizamento do feito executivo, a fim de possibilitar a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa e impedir a inscrição da autora no cadastro de inadimplentes pelo INMETRO - No tocante à verba honorária, é entendimento do E . STJ que a condenação ao ressarcimento de custas e ao pagamento de honorários advocatícios deve atentar não apenas para o princípio da sucumbência, mas, também, para o da causalidade. Em tese, não pode ser imputado ao ente federativo, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior ao limite legal. Precedente - Conforme pacificado em reiterada jurisprudência, dado o caráter instrumental da demanda, bem como a inexistência de vencedor e vencido, a ação antecipatória da garantia não comporta fixação de sucumbência - Não há que se perder de vista que, ao fim e ao cabo, foi a parte autora quem deu causa ao ajuizamento da presente ação, pois se não estivesse inadimplente com a parte ré, não precisaria garantir antecipadamente a dívida para assegurar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e impedir e impedir a inscrição da autora no cadastro de inadimplentes pelo INMETRO - Desse modo, pela aplicação do princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação do INMETRO no pagamento de verba honorária - Apelação provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50013850520224036143, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 18/12/2024, 4a Turma, Data de Publicação: 20/12/2024). (Grifei).

No caso concreto, da análise da apólice de seguro garantia no 54-0775-14-0120925 (ID 90300357– págs. 40/63), verifica-se que o valor garantido (R$3.500.000,00) é muito superior ao débito tributário objeto desta ação, referente ao ano de 2014 ( R$2.747.596,17). Ademais, há previsão expressa de que os valores serão atualizados pelos mesmos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa da União e que a indenização valerá como “Seguro Garantia Judicial para Execução Fiscal” (ID 90300357- pág. 61).

Outrossim, há cláusula que dispõe ficar caracterizado o sinistro quando não renovado o seguro garantia ou apresentada nova garantia suficiente e idônea (pág. 61- item 4, b). Há ainda disposição, no item 7 (ID 90300357- pág. 63), de que, em relação ao item 11 das cláusulas gerais, não se aplicam as causas de perda do direito de atos do tomador ou da seguradora.

Assim, carecem de amparo fático a objeções da União no sentido de que: o seguro garantia ofertado não serviria para garantir eventual execução fiscal dos débitos assegurados, já que há estipulação contratual de que a indenização valerá como “Seguro Garantia Judicial para Execução Fiscal” (ID 90300357- pág. 61); o disposto no item 11 deveria ser excluído, pois já se ressalvou no contrato que não se aplica ao caso as causas de perda do direito decorrentes de atos do tomador, da seguradora ou de ambos, nos termos do art. 3o, §3o, da Portaria PGFN no 164, de 27/02/2014.

Além disso, a jurisprudência deste Eg. Tribunal se consolidou no sentido de ser possível a oferta de seguro garantia, desde que suficiente e idônea, em medida cautelar para garantir débitos tributários ou não tributários ainda não inscritos em dívida ou não ajuizados, a fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, que é o objetivo almejado pela autora nesta lide.

Ato contínuo, constata-se que o seguro garantia ofertado é suficiente e idôneo, pois prestado em valor bem superior à dívida em questão, de modo a ser capaz de abranger eventuais multas e encargos legais, conforme exige o art. 9o, II, da Lei de Execuções Fiscais, sendo o valor atualizado pelos mesmos índices aplicados pela União para atualização dos débitos inscritos em dívida ativa.

Por fim, razão assiste à União quanto ao pedido de exclusão da condenação da Fazenda Nacional no pagamento de honorários advocatícios, pois a jurisprudência é remansosa no sentido de ser incabível a condenação em honorários advocatícios em ações cautelares ajuizadas com o intuito exclusivo de garantir de forma antecipada os créditos tributários, ante o caráter instrumental da lide e a inexistência de parte vencida, conforme precedentes citados anteriormente.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação e à remessa necessária apenas para excluir a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE OFERTA DE GARANTIA. SEGURO GARANTIA. DÉBITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. IDONEIDADE DA GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CPD-EN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou procedente ação cautelar para reconhecer o direito da autora de ofertar seguro garantia para débitos tributários ainda não inscritos em dívida ativa e determinar a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, com condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.

A União sustenta a inidoneidade do seguro garantia, a impossibilidade de sua utilização antes da inscrição em dívida ativa e a necessidade de afastamento ou redução dos honorários advocatícios.

A sentença foi mantida após embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o seguro garantia ofertado pode ser aceito para garantir débitos tributários ainda não inscritos em dívida ativa e viabilizar a expedição de CPD-EN; e (ii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em ação cautelar de antecipação de garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É possível a utilização de ação cautelar para antecipação de garantia de débitos fiscais ainda não inscritos, com vistas à obtenção de certidão de regularidade fiscal.

O seguro garantia é meio idôneo para garantia do juízo, desde que suficiente para cobrir o valor do débito e encargos legais, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 6.830/1980.

No caso, a apólice apresentada possui valor superior ao débito, prevê atualização pelos índices legais e contempla cobertura para futura execução fiscal, sendo apta a garantir o crédito tributário.

A jurisprudência admite o oferecimento de seguro garantia em medida cautelar para viabilizar a expedição de CPD-EN, mesmo antes da inscrição em dívida ativa.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em ações cautelares destinadas exclusivamente à antecipação de garantia, em razão da ausência de lide propriamente dita e de parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária parcialmente providas.

Tese de julgamento: “1. É admissível o oferecimento de seguro garantia em ação cautelar para assegurar débitos tributários ainda não inscritos em dívida ativa, desde que a garantia seja suficiente e idônea, viabilizando a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa. 2. Não cabe condenação em honorários advocatícios em ação cautelar proposta exclusivamente para antecipação de garantia do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 656, § 2o; Lei no 6.830/1980, art. 9o, II; CTN, art. 206.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.911.197/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 16.05.2022; TRF3, ApCiv 5000802-97.2022.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, 3a Turma, j. 28.07.2025; TRF3, ApCiv 5001385-05.2022.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, 4a Turma, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão